Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n° 9.503/97.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de direção sob influência de álcool.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
4. A palavra dos agentes públicos, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306. Resolução n.o 432 do CONTRAN, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035822, 0709255-02.2024.8.07.0010, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025. TJDFT, Acórdão 2014779, 0711681-76.2022.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.